Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-87.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000520-87.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEIDIANE BARBOSA CORREA - CPF: 046.086.141-77 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSEMAR GONCALVES LEITE - CPF: 032.646.401-80 (EMBARGANTE), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (EMBARGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL QUANTO À PRECLUSÃO ACERCA DA MATÉRIA AVENTADA, ATINENTE À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELOS DANOS CAUSADOS PELO SEU PREPOSTO (MOTORISTA) – VÍCIO SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando demonstrado que o acidente resultou não por falha do condutor do veículo, mas sim por culpa exclusiva da vítima, não há falar-se em responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1000520-87.2019.8.11.0003

EMBARGANTES:
LEIDIANE BARBOSA CORREA e ROSEMAR GONCALVES LEITE

EMBARGADA: T
RANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEIDIANE BARBOSA CORREA e ROSEMAR GONCALVES LEITE
contra acórdão (ID. 170934151) que negou provimento à Apelação Cível e manteve a r. sentença de improcedência, proferida nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

Aduzem os Recorrentes que há omissão, obscuridade e erro material no acórdão embargado, sustentando que não ocorreu preclusão quanto à arguição de responsabilidade objetiva da empresa Embargada.

Pugnam pelo afastamento da culpa exclusiva da vítima, e pedem pela total procedência da ação.

Sem contrarrazões, conforme ID. 173445685.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023